Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-78.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000705-78.2019.8.11.0051
RECORRENTE (S): MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS
RECORRIDA (S): AROEIRA ALIMENTOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA DAS MERCEDES FERREIRA SANTOS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 118524952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO LEGÍTIMO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DO PROTESTO – ÔNUS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI No 9.492/97 – NEGATIVA E/OU RECUSA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL – RECURSO PROVIDO.
Cabe àquele contra quem é promovido o protesto de título, obter a anuência do credor após o pagamento, para promover, pessoalmente, o cancelamento da medida, de modo que, apenas com a recusa do credor em fornecer a carta de anuência, é que configura ato ilícito, o que não restou evidenciado nos autos.
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 125656174).
Alega-se violação ao artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deve ser aplicado a inversão do ônus da prova no presente caso, visto que as alegações da consumidora, vão de encontro ao relato do Procon, que comprova que a credora ora recorrida não forneceu a anuência para que a devedora ora recorrente pudesse baixar o protesto, após o pagamento da dívida, e, por consequência, há ato ilícito capaz de gerar indenização.
Aduz violação aos artigos 489, II, e § 1o, II, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 127828653).
Contrarrazões no id. 128563173.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário foi omisso quanto: “(...) à tese de que a credora não lhe entregou a anuência para que pudesse dar baixa ao protesto. No entanto, a E. Corte de origem manteve a omissão, se limitando em afirmar que a autora não comprovou a solicitação da anuência, quando tal fato se mostrou incontroverso nos autos, em razão da ausência de contestação específica”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) é sabido que o cancelamento do protesto incumbe ao devedor, que é responsável por providenciar a baixa do título emitido pelo credor. (...). Diante dessas premissas, cabia, pois, a parte autora, ora apelada, após o pagamento do débito, obter da apelante o título com quitação para providenciar o cancelamento do protesto. Importante destacar, que a comprovação da formulação do pedido é elemento constitutivo do direito alegado pela parte autora, pelo que sobre ela recai o ônus de sua comprovação, ex vi do artigo 373, I, do CPC, do qual não se desonerou. (...) Nesse contexto, não tendo a parte autora, aqui apelada, cumprido a obrigação que a ela incumbia, não poderia imputar à apelante a prática de ilícito, posto que o protesto foi lavrado diante da confessada inadimplência, sendo ato legítimo e indispensável para conservação dos direitos do credor. Verifica-se, portanto, que a recorrida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, deixando de comprovar que a recorrente se recusou a lhe entregar a carta de anuência ou o título quitado. Como não foi feita essa prova, não se pode reconhecer a responsabilidade da apelante pela manutenção do protesto, pois à apelada é que incumbia a providência de cancelamento da medida. (id. 118524952) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II, e § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 6o, VIII, do CDC, amparada na assertiva de que deve ser aplicado a inversão do ônus da prova no presente caso, visto que as alegações da consumidora, vão de encontro ao relato do Procon, que comprova que a credora ora recorrida não forneceu a anuência para que a devedora ora recorrente pudesse baixar o protesto, após o pagamento da dívida, e, por consequência, há ato ilícito capaz de gerar indenização.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) Ressalta-se que não cabe a inversão do ônus da prova, (...) Nesse contexto, não tendo a parte autora, aqui apelada, cumprido a obrigação que a ela incumbia, não poderia imputar à apelante a prática de ilícito, posto que o protesto foi lavrado diante da confessada inadimplência, sendo ato legítimo e indispensável para conservação dos direitos do credor. Verifica-se, portanto, que a recorrida não se desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, deixando de comprovar que a recorrente se recusou a lhe entregar a carta de anuência ou o título quitado. (...) Logo, a recorrente atuou em conformidade com a lei de regência, não lhe podendo ser imputada qualquer responsabilidade pelo evento narrado, motivo pelo qual a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial é medida que se impõe. (id. 118524952) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO REGULAR. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. CARTA DE ANUÊNCIA. ENTREGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO. BAIXA. DANO MORAL. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
(...).
3. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem quanto ao dever de indenizar, pois seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório do processo, o que é vedado em recurso especial, pelo óbice da Súmula n° 7/STJ.
4. (...).
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 950.816/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 23/3/2018.)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça